Tribunal: TJES
Processo: 5003440-58.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINE LADISLAU DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003440-58.2022.8.08.0030

RECTE.: KARINE LADISLAU DE OLIVEIRA

RECDO.: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓPIA LITERAL DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que recebeu o Auto de Infração de nº 006/2018 por construção em APP, no entanto, alega não ser proprietária do imóvel em questão, possuindo ainda a multa aplicada caráter confiscatório. A autora ofertou RI no ID 5275529.
2. Tese da parte requerida
: Destaca que autora alega ser proprietária da área rural denominada Recanto das Pedras e assim estava realizando uma ampliação em uma residência já existente, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. Apresentou contrarrazões no ID 5275532.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado na inicial pela requerente KARINE LADISLAU DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.
4. Fundamentação
: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque a recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. Como se percebe, o recurso inominado é praticamente cópia literal da petição inicial interposta. Dessa forma existe nítida transgressão do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.
5. Dispositivo
: Ainda em sede de juízo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a r. sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da causa. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)